Tribunal: TJMT
Processo: 1021987-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021987-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CLAUDILENE DE ARRUDA E SILVA
AGRAVADO(S):
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 63123462; 63123466; 63123467; 63123469; 63123470; e 63123472), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo nos moldes pretendidos.
Isso porque, embora a parte agravante afirme que a instituição de ensino não possui autorização para oferta do Curso Técnico de Enfermagem no Estado de Mato Grosso, tampouco na cidade de Santo Antônio de Leverger, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, já que a estudante, além de contratar os serviços educacionais, cursou as disciplinas ofertadas no primeiro e segundo semestres do ano de 2019, conforme se extrai do contrato de prestação serviços educacionais e das alegações da própria agravante em sua inicial. (IDs 63123467 e 63123469).
Ademais, a parte agravante não demonstrou a existência de qualquer cobrança referente ao ano de 2020 que poderia ensejar uma possível negativação, tampouco a necessidade de bloqueio de bens da instituição de ensino diante da ausência de comprovação de que esteja dilapidando seu patrimônio de modo a inviabilizar eventual reparação caso venha a ser condenada ao pagamento de qualquer indenização.
Aliás, não é atribuição do Poder Judiciário determinar o reaproveitamento de disciplinas cursadas, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino, as quais possuem autonomia didático-cientifica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos ofertados, nos moldes do que dispõe a Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional e o artigo 207 da CF/88.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora